Tribunal: TJES
Processo: 5000416-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRINY ROCHA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000416-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRINY ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Briny Rocha em razão do
decisum
reproduzido no id. 410955 (pág. 1), por meio do qual o MM. Juiz da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da Ação de Guarda, deixou de conhecer, com base no art. 7º,
caput
, da Portaria 01/2020 da mencionada Comarca, da Apelação Cível interposta pela ora Agravante e, via de consequência, determinou fosse certificado o trânsito em julgado da sentença anteriormente proferida e arquivados os autos.

No recurso de id. 410953, a Agravante, com fulcro no art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil - CPC, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a consequente remessa da Apelação Cível a este Tribunal a fim de viabilizar sua análise e julgamento.

Decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente Agravo no id. 417480.

Contrarrazões ofertadas no id. 439831.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Presidente,

Manifesto-me no sentido de acompanhar as judiciosas considerações do Des. Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000416-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRINY ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Briny Rocha em razão do
decisum
por meio do qual o Magistrado singular, nos autos da Ação de Guarda em trâmite no Juízo originário, deixou de conhecer da Apelação Cível por ela interposta e, via de consequência, determinou fosse certificado o trânsito em julgado da sentença outrora proferida e arquivados os autos.

Cumpre mencionar que a ora Agravante foi nomeada Defensora Dativa do Autor na demanda principal e o Julgador, ao homologar o pedido de desistência e extinguir o feito, arbitrou honorários em favor da mencionada causídica no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), quantia essa considerada ínfima e que ensejou a interposição do Apelo.

Ao analisar o referido recurso, o Juiz
a quo
entendeu por não conhecê-lo, com base no disposto no art. 7º,
caput
, da Portaria 01/2020 da Comarca de Conceição do Castelo, segundo o qual:

Art. 7º. Eventual impugnação sobre a ausência de fixação, o valor ou a solicitação e a realização do pagamento de honorários, com base em alegação de inobservância desta Portaria, será objeto de apreciação em procedimento administrativo, que não poderá paralisar nem retardar o feito judicial.

Nas razões do Agravo em tela, a Agravante, fulcrada no art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil - CPC, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a consequente remessa da Apelação a este Tribunal, a fim de viabilizar a análise e o julgamento.

Conforme já exposto na decisão por meio da qual recebi o presente com efeito suspensivo, o
decisum
recorrido se encontra em colisão com norma expressa do CPC, a qual reservou ao Juízo
ad quem
o juízo de admissibilidade recursal da Apelação Cível,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º
Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º,
os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
.
(
Grifei
)

Corroboram o alegado as lições de Humberto Theodoro Junior
1
acerca do dispositivo em apreço:

“
A petição da apelação é dirigida ao juiz prolator da sentença impugnada. No sistema do Código anterior, ao recebê-la deveria o juiz declarar os efeitos do recurso (art. 518). O novo Código alterou profundamente essa sistemática, uma vez que

ao juiz de primeiro grau coube, apenas, processar o recurso, abrindo vista à parte contrária para contrarrazoar
. Depois de realizada essa formalidade,'os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade' (art. 1.010, § 3º
).

O recebimento da apelação e a declaração de seus efeitos, portanto, são feitos única e exclusivamente pelo tribunal
ad quem
.

Assim, interposta a apelação, o juiz intimará o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de quinze dias (art. 1.010, § 1º).

Se o recorrido interpuser apelação adesiva, o apelante será intimado para apresentar resposta (art. 1.010, § 2º).

Realizadas essas formalidades, o juiz remeterá os autos ao tribunal (§ 3º).” (
Grifei
)

Resta claro, pois, que no caso em testilha o Julgador primevo, ao proferir juízo de admissibilidade acerca da Apelação e não recebê-la, ultrapassou a sua competência – a qual se restringe a intimar o Apelado para apresentar contrarrazões e remeter o recurso ao segundo grau de jurisdição – e invadiu a competência do Tribunal, merecendo, pois, ser reformado o
decisum
objurgado.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para
determinar ao Juízo
a quo
que: (i) proceda à intimação do Apelado apontado na Apelação Cível de fls. 42/60 do processo originário (registrado sob o nº 0003045-36.2018.8.08.0016) e, decorrido o prazo legal para apresentar contrarrazões, (ii) remeta os autos a este Tribunal de Justiça para análise do mencionado recurso.

É como voto.

1

In
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000416-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRINY ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ART. 1.010, § 3º, CPC – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM – RECURSO PROVIDO.

1- Nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, ao Juízo de primeiro grau, quando interposta Apelação Cível, cabe tão somente intimar o Apelado para apresentar contrarrazões e remeter o recurso ao Juízo
ad quem
.

2- Caso concreto em que o Julgador primevo, ao proferir juízo de admissibilidade acerca da Apelação Cível interposta e não recebê-la, ultrapassou a sua competência e invadiu a do Tribunal de Justiça, merecendo, pois, ser reformado o
decisum
objurgado.

3- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.